Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720071-73.2024.8.07.0000 DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 64465133), não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR